Tribunal: TJBA
Processo: 8062848-66.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062848-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ITALO DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA

IMPETRADO: COMANDANDE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INAPTIDÃO EM EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. ESCOLIOSE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Mandado de segurança impetrado contra ato que excluiu candidato do concurso público para soldado da Polícia Militar da Bahia por inaptidão em exame médico
pré
-admissional devido a escoliose
dextroconvexa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequada a via mandamental quando há prova pré-constituída suficiente para análise do direito líquido e certo; e (
ii
) saber se a exclusão do candidato por escoliose é legítima quando não há comprometimento funcional demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de inadequação da via eleita não procede,
pois
as provas acostadas são suficientes para formação do juízo sobre a existência do direito líquido e certo, dispensando dilação probatória. 4 - A Portaria nº 060-CG/17 exige que a condição de saúde implique comprometimento funcional para justificar a inaptidão do candidato. 5 - O impetrante apresentou laudos de ortopedistas atestando que a escoliose é assintomática e não impede o exercício da função de soldado, com musculatura forte e compensada. 6 - O parecer que determinou a exclusão não fundamentou adequadamente a repercussão funcional da condição, sendo emitido por profissional sem especialização em ortopedia. 7 - Os precedentes desta Seção firmam entendimento de que escoliose em grau leve, sem prejuízo funcional, não justifica a inaptidão do candidato.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar rejeitada. Segurança concedida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
n. 8062848-66.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante
ITALO DOS SANTOS ALMEIDA
e partes Impetradas
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA